Tribunal: TJDFT
Processo: 0701504-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701504-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ROBERTO LOPES FERREIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSÉ ROBERTO LOPES FERREIRA, contra decisão proferida na ação de conhecimento no 0753076-83.2024.8.07.0001, ajuizada contra o BANDO DO BRASIL S/A. A decisão agravada declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Belém-PA (ID 220030932): “Cuida-se demanda que, em suma, questiona suposta cobrança de valores relativos ao PASEP. A parte autora reside na cidade de Belem-PA e propôs a presente ação em face da ré nesta Circunscrição, pois esta seria a sede da ré. É o relatório. DECIDO. Este juízo, depois de receber centenas ações de autores dos mais diversos Estados brasileiros em face, principalmente, do Banco do Brasil, evoluiu no sentido de não se reputar competente para tanto. Observe-se que não faz sentido a propositura da demanda no Distrito Federal, conquanto a parte ré tenha sede em Brasília, possui agências e escritórios de advocacia contratados para a sua defesa em todo território nacional. Além disso, nos termos do artigo 75, § 1°, do Código Civil, “tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados”. O quadro que se apresenta neste processo extrapola a simples questão sobre a competência e invade as raias de um tema muito mais relevante, qual seja, a gestão do Poder Judiciário, que está a merecer mais atenção dos órgãos julgadores. De acordo com o artigo 93, inciso XIII, da Constituição Federal, "o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população". Seguindo essa diretriz, os Tribunais organizam a sua estrutura - física e de pessoal - para atender a população local/regional, o que, evidentemente, causa impactos de ordem econômica/orçamentária. Sobre o tema da gestão judiciária e os territórios dos tribunais, destaco a seguinte lição da doutrina: “Quando se fala da questão territorial dos tribunais (do “mapa judiciário” ou da “geografia da justiça”) estamos a suscitar questões como a distribuição territorial dos tribunais, a organização das cartas judiciárias e os critérios da sua reforma. Trata-se de uma matéria com ampla ressonância estrutural e enraizamento na história das várias justiças nacionais. A organização territorial dos tribunais encontra-se marcada pelas ideias do enraizamento institucional na geografia político-social de um certo espaço nacional, pela sua consideração num sistema que deve promover a efetividade da tutela jurisdicional e, ainda, na adequação desse modelo de reorganização territorial às exigências econômico-sociais mais atuais do país e do Estado em apreço”. Uma ou outra demanda proposta por alguém que reside fora do Distrito Federal não afeta a implantação das políticas de gestão do Judiciário local/regional. No entanto, observo que centenas de pessoas residentes em outros Estados das regiões Norte e Nordeste, especialmente Rondônia, Roraima, Piauí, Ceará, Maranhão e Bahia, estão ingressando perante o TJDFT com demandas questionando a suposta cobrança indevida de dívidas prescritas. Essa enxurrada de processos alienígenas prejudica a gestão do TJDFT e o cumprimento das suas missões institucionais, além de inviabilizar o alcance das metas impostas pelo CNJ. Além disso - e mais importante -, compromete a celeridade dos processos que envolvem a população do Distrito Federal, bem assim a do entorno (GO), já considerada comarcas contíguas e que já são assistidas pela Justiça do Distrito Federal há anos. Portanto, não se trata de simples declinação de competência relativa de ofício, o que seria vedado pelo vetusto enunciado n° 33, da súmula de jurisprudência do STJ. Há em verdade um distinguishing em relação ao enunciado da súmula. Há, isto sim, abuso do direito da parte ao eleger um foro para as demandas desta natureza com o nítido propósito de facilitar o trabalho dos escritórios de advocacia que lhe assiste, tendo em vista os fatores já lançados, aliados às módicas custas processuais do e. TJDFT (compatível com a estrutura local de justiça) e à celeridade da Justiça do DF, planejada para uma população inferior ao contingente de demandas reprimidas em face de situações similares, por parte de toda a população brasileira. Diante desse quadro, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Belém-PA. Com a preclusão desta decisão, intime-se a parte autora para que providencie, com urgência, a redistribuição deste processo”. O agravante alega que a competência para o processamento da presente demanda se trata de uma questão de territorialidade, a qual se refere, portanto, à competência relativa, e não absoluta. Aduz que a ação é fundada em direito pessoal que, em regra, deve ser proposta no foro de domicílio do réu, consoante o artigo 46, caput, do CPC, ressalvadas as situações dos parágrafos. Informa que embasou o ajuizamento da sua ação na circunscrição do Distrito Federal, em razão de que a sede do Banco do Brasil, ora réu, encontrar-se nesta localidade, o que atrai a competência para julgamento da ação, na forma do artigo 53, III, “a”, do CPC. Assevera ter cumprido com o que prevê o artigo 53, inciso III, alínea “a”, do CPC, o qual refere expressamente que, nos casos em que a parte ré for pessoa jurídica, a competência para processamento da ação será a do foro onde está localizada a sua sede. Assim, requer seja deferida a gratuidade de justiça ao agravante, nos termos dos artigos 98 e 99 do CPC, tendo em vista que não possui capacidade financeira suficiente para arcar com as custas processuais. Seja Seja recebido o presente recurso com efeito suspensivo, conforme artigo 1.019, I, do CPC, para fins de sustar os efeitos da decisão recorrida, até a decisão de mérito a ser proferida pelo Colegiado e, seja o presente agravo de instrumento inteiramente provido, para o efeito de reformar a decisão do Juízo a quo, reconhecendo-se a competência e mantendo-se o regular prosseguimento do feito na Comarca de Brasília, Distrito Federal. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo. O agravante não apresentou o preparo, pois requereu a gratuidade de justiça, a qual defiro. Além disso, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de cobrança c/c perda de uma chance, na qual o agravante requer seja o Banco do Brasil, condenado ao pagamento integral do saldo do PIS/PASEP, considerando-se a devida correção e remuneração a ser aplicada, de acordo com a legislação vigente; a condenação do banco ao pagamento de indenização por dano moral, em virtude dos saques indevidos e desfalques ocorridos na conta PASEP da parte autora, no montante de R$ 20.000,00, devidamente atualizado pelos índices legais; e, subsidiariamente, a condenação do réu ao pagamento de indenização pela perda de uma chance, no montante não inferior de R$ 10.000,00. Inicialmente, conquanto haja divergência em relação à configuração de relação de consumo entre a instituição financeira e os titulares de conta PASEP, certo é que as regras do Código de Processo Civil permitem o ajuizamento da demanda na justiça do Distrito Federal. Como visto, a insurgência se refere à gestão realizada pelo Banco do Brasil S.A. na administração dos recursos depositados e aplicação da correção e dos rendimentos devidos, e esta providência cabe, por disposição legal, à referida instituição financeira, nos termos do art. 5o da Lei Complementar no 08/70. Nesse sentido, o autor/agravante, busca a indenização pela suposta falha na administração da referida conta. Não se trata, assim, de controvérsia a respeito de obrigação contratual estabelecida em uma das agências do réu – inclusive, a exibição de documentos –, o que, em tese, justificaria o ajuizamento da ação no Município onde reside a parte agravante e onde a parte agravada também tem agência (Rio de Janeiro-RJ). Nessa linha, incide a regra do art. 53, III, a, do Código de Processo Civil, segundo a qual, para a ação em que for ré pessoa jurídica, a competência é do foro do lugar onde está a sede. Desta forma, não se justifica a competência declinada para o foro de residência do requerente, pois não se trata de escolha aleatória de foro sem justificativa plausível, como consta na decisão agravada, posto que amparada, na verdade, na regra do art. 53, III, do CPC. Além disso, a hipótese dos autos está compreendida na seara da competência territorial, e, portanto, relativa, de modo que, em regra, não se admite a declinação de ofício. Esse, inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula no 33, a qual preconiza que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. Confira-se os seguintes julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO DA CONTA PASEP. BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DO FORO. COMPETÊNCIA RELATIVA. ARTIGO 53, INCISO III, DO CPC. DOMICÍLIO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de conhecimento em que se busca o recebimento de diferenças de atualização monetária sobre o saldo credor de conta individual do Fundo Único do Programa de formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP e a restituição de quantias indevidamente subtraídas da conta, declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Arapiraca/AL. 2. No caso, após a decisão declinando da competência territorial, de ofício, houve expressa manifestação do réu/agravado, em sede de Embargos de Declaração, pela remessa dos autos à Comarca de Arapiraca/AL, nos termos da decisão atacada. Em tal situação resta prejudicada a alegação de ofensa à Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto. 4. A insurgência se refere à gestão realizada pelo Banco do Brasil S.A. na administração dos recursos depositados e aplicação da correção e dos rendimentos devidos. Nesse sentido, a parte autora busca a indenização pela suposta falha na administração da referida conta. Não se trata, assim, de controvérsia a respeito de obrigação contratual estabelecida em uma das agências do réu - inclusive, a exibição de documentos -, o que, em tese, justificaria o ajuizamento da ação no município onde reside a parte autora e onde a parte ré também tem agência (Arapiraca/AL). Sendo assim, incide a regra do artigo 53, inciso III, a, do Código de Processo Civil, segundo a qual, para a ação em que for ré pessoa jurídica, a competência é do foro do lugar onde está a sede. 5. O ajuizamento da ação em Brasília/DF, lugar onde está a sede do Banco do Brasil, está em consonância com a regra prevista no art. 53, III, a, do Código de Processo Civil, não se justificando o reconhecimento de incompetência em favor do foro de residência do autor. 6. Recurso conhecido e provido. (07001928520218070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 28/4/2021) – g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. BANCO DO BRASIL S.A. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NÃO OBSERVADA. ART. 46 E 53, III, DO CPC. FORO DO LOCAL DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA RÉ. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência territorial de ofício. 2. O autor é residente e domiciliado em outra unidade da federação, tendo optado por ajuizar a presente demanda no foro da sede da instituição requerida, qual seja, na Circunscrição Judiciária de Brasília, DF. A escolha do foro está em consonância com o ordenamento processual civil, conforme normatizam os artigos 46, caput, e 53, inciso III, ambos do CPC. 3. Em se tratando de competência territorial, não é admitida o seu controle de ofício pelo juiz, nos termos do disposto no art. 65 do CPC e do enunciado da Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (07479820220208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 10/3/2021) – g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA DO FORO. PASEP. BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA RELATIVA. ARTIGO 53, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DOMICÍLIO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA.A relação havida entre as partes não se origina de uma obrigação contratual contraída em uma das agências do agravado a exigir o ajuizamento da ação no município onde reside o autor e onde o réu também tem agência. Aplica-se a regra do artigo 53, inciso III, alínea a, do Código de Processo Civil, que enuncia a competência do foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica, não se tratando aqui de escolha aleatória de foro sem justificativa plausível, na medida em que o Banco do Brasil S.A. possui sede no Distrito Federal. (07070584620208070000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 27/7/2020) – g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PASEP. MÁ GESTÃO. BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DOMICÍLIO DO RÉU. SEDE. JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL. TEORIA ACTIO NATA. CIÊNCIA. SAQUE. PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a tutela de evidência, rejeitou as questões preliminares concernentes à incompetência e à ilegitimidade passiva e refutou a prejudicial de prescrição, declarando saneado o feito. 2. A opção do autor quanto ao foro para o processamento de sua demanda deve ser prestigiada se constatada que a pessoa jurídica possui sua sede, no Distrito Federal, em conformidade com a regra dos artigos 46, caput, e 53, III, a, ambos do CPC. Precedente desta Corte. 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista). 4. Embora objeto de debate jurisprudencial, este Tribunal já se manifestou pela adoção do prazo prescricional decenal - regra residual inserta no artigo 205 do Código Civil, aplicável sempre que ausente disposição legal específica estabelecendo prazo menor - às pretensões indenizatórias por danos decorrentes da gestão dos fundos do PASEP pelo Banco do Brasil. 5. Para a teoria denominada actio nata, a pretensão surge quando verificada a ciência inequívoca da violação ao direito subjetivo, em conteúdo e extensão. Em hipóteses congêneres, o saque dos valores da conta PASEP revela a ciência de seu titular sobre o fato e seus efeitos. 6. In casu, tendo a autora conhecimento da violação desde o momento do saque, por ocasião de sua aposentadoria (08/08/2003) e distribuída a demanda somente em 29/11/2019, inequívoco o decurso do prazo extintivo da pretensão. 7. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e provido. Pronunciada a prescrição. (07052821120208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 20/7/2020) – g.n. Registre-se, ainda, que não se desconhece a existência da Nota Técnica n. 8/2022, exarada pelo Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – CIJDF, que trata de estudo sobre a incompetência territorial em hipóteses como a presente. Ocorre que tal instrução não pode servir de fundamento para decidir causa relativa ao estabelecimento de competência em sobreposição aos critérios legais previamente postos. Portanto, cabe ao consumidor propor a ação onde entende que lhe será mais fácil o acesso ao Poder Judiciário, tratando-se de nítida hipótese de competência relativa, o que impede sua declinação de ofício (Súmula 33 do STJ). Dessa forma, presentes os pressupostos para deferimento do pedido, notadamente a probabilidade do direito, assiste razão ao agravante, devendo ser concedida a medida liminar requerida pela parte. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao juízo da origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 23 de janeiro de 2025 14:09:48. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador